Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-39.2022.8.26.0228
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
r. Previsão inicial na Lei Estadual 7.450/91, regulamentada pelo Decreto Estadual 24.675 e Resolução STM 80/06, que permitiam ao Poder Concedente instituir a denominada Reserva Técnica Operacional (RTO), a ser executada pelos Operadores Regionais Coletivos Autônomos (ORCAS). TEMA 854 DO STF (RE 1.001.105/SP). Julgamento pelo STF que culminou no afastamento das normas que viabilizavam os serviços de transporte complementar, sob o fundamento de que, salvo em situações excepcionais, devidamente comprovadas, o serviço de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. Julgamento que importa anulação do contrato-padrão STM/EMTU 33/2006, relativamente à RTO. Impetrante que não possui vínculo com as empresas integrantes do CMT, mas sim diretamente com a EMTU, esta representante do Poder Concedente, conforme contrato juntado aos autos. Assim, apenas a EMTU ostenta legitimidade para, em observância a decisões vinculantes, determinar o desligamento dos validadores dos veículos que são objeto de autorizações por ela concedidas. Ainda que se considere a colisão do serviço prestado pela impetrante com a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 854 pelo STF, não se afigura legítimo que o CMT assuma o papel de Poder Público e inviabilize a execução de serviços que foram objeto de contrato firmado entre a impetrante e a EMTU, sobre os quais não exerce poderes de gerência, ainda que seja legítima sua pretensão. Existência de direito líquido e certo da impetrante. Precedentes desta Corte.
Manutenção da concessão de segurança.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CMT PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para acolher a impugnação ao valor da causa, mantida, no mais, a r. sentença concessiva de segurança.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002171-39.2022.8.26.0228; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. CARTÃO BOM/TOP. Pretensão da impetrante ao restabelecimento do funcionamento dos validadores instalados nos veículos operadores da RTO. Sentença concessiva da segurança.
APELO DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT). PRELIMINARES. 1)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. CARTÃO BOM/TOP. Pretensão da impetrante ao restabelecimento do funcionamento dos validadores instalados nos veículos operadores da RTO. Sentença concessiva da segurança.
APELO DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT). PRELIMINARES. 1) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhimento. Ato impugnado cujo valor econômico é impassível de quantificação. Possibilidade de fixação com base no denominado "valor de alçada". Valor corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3o do CPC. 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Rejeição. Ato praticado por dirigente do CMT, pessoa equiparada às autoridades a que se refere o art. 1o, §1o da Lei 12.016/09. Ato coator que não foi praticado ou contou com concorrência da EMTU, tampouco afeta sua esfera jurídica.
MÉRITO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Invalidade do ato coator consistente no desligamento dos validadores vinculados aos veículos da impetrante. Serviços de transporte complementar. Previsão inicial na Lei Estadual 7.450/91, regulamentada pelo Decreto Estadual 24.675 e Resolução STM 80/06, que permitiam ao Poder Concedente instituir a denominada Reserva Técnica Operacional (RTO), a ser executada pelos Operadores Regionais Coletivos Autônomos (ORCAS). TEMA 854 DO STF (RE 1.001.105/SP). Julgamento pelo STF que culminou no afastamento das normas que viabilizavam os serviços de transporte complementar, sob o fundamento de que, salvo em situações excepcionais, devidamente comprovadas, o serviço de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. Julgamento que importa anulação do contrato-padrão STM/EMTU 33/2006, relativamente à RTO. Impetrante que não possui vínculo com as empresas integrantes do CMT, mas sim diretamente com a EMTU, esta representante do Poder Concedente, conforme contrato juntado aos autos. Assim, apenas a EMTU ostenta legitimidade para, em observância a decisões vinculantes, determinar o desligamento dos validadores dos veículos que são objeto de autorizações por ela concedidas. Ainda que se considere a colisão do serviço prestado pela impetrante com a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 854 pelo STF, não se afigura legítimo que o CMT assuma o papel de Poder Público e inviabilize a execução de serviços que foram objeto de contrato firmado entre a impetrante e a EMTU, sobre os quais não exerce poderes de gerência, ainda que seja legítima sua pretensão. Existência de direito líquido e certo da impetrante. Precedentes desta Corte.
Manutenção da concessão de segurança.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CMT PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para acolher a impugnação ao valor da causa, mantida, no mais, a r. sentença concessiva de segurança.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.